Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADOS PELO AGENTE SER PADRASTO DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável circunstanciados – em especial pelas versões extrajudiciais da vítima, de sua irmã (vítima de violência sexual também praticada pelo padrasto, que foi analisada em outro processo judicial), da genitora e pelas declarações judiciais da vítima e da irmã - deve ser mantida a condenação, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas de materialidade.
2. A existência de pequenas contradições nos depoimentos da vítima não lhes retira a validade, eis que além de eles serem coerentes com os outros elementos de informação e de prova colhidos nos autos, ao ser ouvida, a vítima descreveu a prática, pelo réu, das condutas elementares do tipo penal de estupro de vulnerável, quais sejam, no caso em análise, ato libidinoso com menor de 14 anos.
3. No mesmo sentido, o fato de o laudo pericial ter concluído que a menor tem membrana himenal íntegra e que não há vestígios de atos libidinosos, também não é suficiente para infirmar as provas dos autos, pois, além de não ter sido narrada conjunção carnal na denúncia, o próprio laudo afirma, no item 5, que “atos libidinosos podem ter seus sinais físicos apagados pelo tempo entre o evento e o momento do exame físico, ou mesmo podem ocorrer sem deixar sinais físicos”.
4. A prática do crime de estupro de vulnerável, no contexto doméstico familiar, por si só, fragiliza a organização familiar, não servindo tal fundamento genérico, portanto, para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4.1. Pena readequada em benefício do réu.
5. Tendo o Apelante confessado parcialmente a prática de abusos sexuais relacionados à vítima e à irmã quando ouvido em ocorrência policial diversa e tendo essa conduta ajudado na formação da convicção desta Relatoria, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.
5.1. Não obstante, deve a pena intermediária ser mantida no mínimo legal, nos termos da súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inviável fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, quando a pena corporal é de 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.